Tribunal: TJMT
Processo: 1033540-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo demissório, reintegração ao cargo público e indenização compensatória.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de condição patológica constitui causa excludente da responsabilidade disciplinar por inassiduidade habitual.
III. Razões de decidir:
3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme orientação consolidada na Súmula n. 665/STJ.
4. Considerando o histórico de saúde do servidor e o período da infração disciplinar, cabia à Comissão Processante instaurar incidente de sanidade mental, conforme art. 169 da Lei Municipal n. 1.164/1991.
5. Eventual constatação de consumo patológico de álcool quando da prática da infração disciplinar constituiria hipótese de aposentadoria por invalidez, não de demissão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O afastamento do servidor e sua demissão não configuram dano moral indenizável, considerando que não se afirmou a inexistência do fato que originou o processo administrativo disciplinar.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O processo administrativo disciplinar que resulta na demissão de servidor público com dependência alcoólica previamente reconhecida deve ser anulado quando não instaurado o incidente de sanidade mental previsto em lei.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 169; CPC, art. 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no MS 28.550/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.9.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1033540-96.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EX
MA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[LOURENCO DE CAMPOS - CPF: 486.668.071-72 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR."

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo demissório, reintegração ao cargo público e indenização compensatória.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de condição patológica constitui causa excludente da responsabilidade disciplinar por inassiduidade habitual.

III. Razões de decidir
:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme orientação consolidada na Súmula n. 665/STJ.

Considerando o histórico de saúde do servidor e o período da infração disciplinar, cabia à Comissão Processante instaurar incidente de sanidade mental, conforme art. 169 da Lei Municipal n. 1.164/1991.

Eventual constatação de consumo patológico de álcool quando da prática da infração disciplinar constituiria hipótese de aposentadoria por invalidez, não de demissão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento do servidor e sua demissão não configuram dano moral indenizável, considerando que não se afirmou a inexistência do fato que originou o processo administrativo disciplinar.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O processo administrativo disciplinar que resulta na demissão de servidor público com dependência alcoólica previamente reconhecida deve ser anulado quando não instaurado o incidente de sanidade mental previsto em lei.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 169; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no MS 28.550/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.9.2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOURENÇO DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
c.c
. reintegração ao cargo público e indenização por danos morais e materiais n. 1033540-96.2024.8.11.0002, proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar em razão da ausência de perícia médica destinada a demonstrar a aptidão do servidor, acometido de dependência alcoólica.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando o ato de demissão com a sua reintegração ao cargo público, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (verbas remuneratórias não pagas durante o período de afastamento) e por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 283040371, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 294654357, manifestando pelo provimento do recurso para “declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar que ensejou a demissão do apelante, com sua recondução ao cargo público, e para condenar o ente público ao pagamento das verbas salariais devidas desde a prática do ato ilegal e de indenização por danos morais”.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
RODRIGO

ROBERTO CURVO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOURENÇO DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo
c.c
. reintegração ao cargo público e indenização por danos morais e materiais n. 1033540-96.2024.8.11.0002, proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor, ocupante do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional (nível elementar), nova denominação do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, alegou que foi demitido por inassiduidade habitual, sustentando a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de sua dependência alcoólica reconhecida em documento administrativo de 2016.

A instauração do processo administrativo disciplinar em face de Lourenço de Campos fundamenta-se no fato de que “o referido servidor não comparece ao seu posto de trabalho para o exercício de suas funções na maior parte do mês já há algum tempo, gerando transtorno a esta Secretaria que fica desguarnecida de vigia durante sua ausência”, bem como “ocorreram mais de 60 faltas não justificadas nos últimos 12 meses”, conforme excerto da Comunicação Interna n. 574/2022 expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande (MT), (Id. 283039898 – Pág. 3).

Em 30.9.2022, o apelante foi notificado pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, “apresentar defesa escrita, sob pena de confissão e revelia se não o fizer, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial” (Id. 283039898 – Pág. 101).

Em 2.12.2022, a Comissão Processante decretou a revelia do apelante e, por consequência, nomeou como defensor dativo o d. advogado Zaqueu Gonçalves e Silva (Id. 283039898 – Pág. 110). Em seguida, houve a apresentação de defesa administrativa (Id. 283039898 – Págs. 115/121).

Em 9.11.2023, a Comissão Processante emitiu relatório conclusivo, consignando que “houve a infração de inassiduidade habitual por parte do servidor processado, pois, resta cristalino que o mesmo possui 89 (oitenta e nove) faltas referentes ao período de julho/2021 a junho/2022” (Id. 283039898 – Pág. 134) e sugerindo a imposição da penalidade de demissão.

Em 10.11.2023, o Prefeito do Município de Várzea Grande (MT) adotou as razões do relatório conclusivo, por meio da fundamentação per
relationem
, para aplicar a sanção demissória, com fundamento nos
arts
. 137, inciso III, 142, inciso III, e 149 da Lei Municipal n. 1.164/1991.

Pois bem.

O Estatuto dos Servidores do Município de Várzea Grande (MT), regido pela Lei Municipal n. 1.164/1991, dispõe que:

“Art. 137. São penalidades disciplinares:

[...]

III - demissão;

[...]

Art. 142. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

III - inassiduidade habitual;

Art. 149. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses.
”

In
casu
, a Administração já havia apurado conduta desidiosa idêntica do apelante no ano de 2016, quando se encontrava lotado em instituição de ensino municipal para o exercício da atividade de vigia, sendo constatado naquela época que “o comportamento adotado e as faltas disciplinares praticadas decorreram da hipótese do servidor em questão ser acometido de alcoolismo habitual” (Id. 283039898 – Pág. 52), cabendo registrar que não houve apresentação de cópia da sindicância administrativa nem do processo administrativo disciplinar instaurado em 2016.

Por outro lado, a declaração subscrita por médico psiquiatra do Sistema Único de Saúde (SUS) em 14.5.2024, atestando que o apelante “está em tratamento e acompanhamento no CAPS AD [Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas] devido à sua condição de saúde atual” (Id. 283039897 – Pág. 1), cuida-se de fato superveniente ao período da infração disciplinar perpetrada entre julho de 2021 e junho de 2022.

Ademais, não há nenhum elemento probatório que demonstre ter o apelante, no referido período da infração disciplinar, estado em tratamento médico ou que evidenciasse a condição de dependência alcoólica naquele momento, circunstância que não se confunde com o estado de embriaguez, o qual possui caráter transitório, consoante se verifica na hipótese do acidente de trânsito ocorrido em 23.4.2022 e documentado no prontuário médico (Id. 283039899).

Portanto, não se poderia presumir que a alegada condição de dependência alcoólica do apelante no ano de 2016 persistiria em 2021 e 2022, mormente considerando o transcurso temporal superior a 4 (quatro) anos.

É certo que o Poder Judiciário está autorizado, em caráter excepcional, a sindicar o mérito do ato administrativo para verificar a observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme dispõe a Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”

Assim, não evidenciada a existência de qualquer ilegalidade perpetrada no curso do processo administrativo disciplinar que autorize a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 2
3
DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOURENÇO DE CAMPOS
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público c/c Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Argumenta o Apelante ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar em razão da ausência de perícia médica destinada a demonstrar a aptidão do servidor, acometido de dependência alcoólica.

O e. Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo votou no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento da Administração Pública já ter apurado conduta desidiosa do Apelante anteriormente, bem como impossibilidade de se presumir que a alegada condição de dependência alcoólica do Apelante no ano de 2016 persistiria em 2021 e 2022, mormente considerando o transcurso temporal superior a 4 (quatro) anos.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Destaco inicialmente que esta Relatora comunga do entendimento jurisprudencial pacífico (neste Sodalício e nos tribunais superiores) acerca da impossibilidade
do
Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo nos casos de exame de legalidade do ato e regularidade do procedimento,
nos
temos da Súmula 665 do STJ.

Assim, a análise aqui feita por mim será única e exclusivamente sob o enfoque da estrita legalidade e regularidade do processo administrativo, sem adentrar, no entanto, na dosimetria da sanção (se a pena de demissão é justa ou não).

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame das razões recursais.

Conforme Comunicação Interna (CI no 574/2022) acostada no Id. 283039898, a instauração do PAD ocorreu sob a motivação de inassiduidade
habital
do servidor, que assim foi exposta,
in
verbis
:

Considerando que ocorreram mais de 60 faltas não justificadas nos últimos 12 meses, entendemos que se caracteriza a inassiduidade
habital
de que tratam os Artigos 142 inciso III e 149, e a inobservância dos Artigos 126, inciso X e 127 inciso XIV, motivando a abertura do PAD.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande estabelece a inassiduidade habitual como uma das causas de instauração de PAD, o qual pode culminar na pena de demissão, conforme preconiza o art. 142, III, da Lei Municipal no 1.164/91,
in
verbis
:

Art. 142 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

III - inassiduidade habitual;

O mesmo estatuto estabelece como sendo inassiduidade habitual, a ausência injustificada no serviço público por 60 (sessenta) dias, de forma interpolada, em um período de 12 (doze) meses, conforme art. 149, que assim está redigido:

Art. 149 - Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses.

Os documentos acostados ao longo de todo o processo demonstram que a Administração Pública tinha o pleno conhecimento do fato do Apelante ter problemas com alcoolismo habitual.

Cito, à título de informação, a Comunicação Interna (CI no 474/2016) expedida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Várzea Grande (Id. 283039898) que assim respondeu ao
oficio
proveniente de outra unidade escolar (Ofício no 076/2016/EMEB
Profa

Marilce
Benedita de Arruda),
in
verbis
:

Sendo assim, cumpre-nos consignar que a situação já tem trâmite perante a Comissão Permanente de Processo Administrativo, conforme Cl no 186/2016/SMECEL, datada de 25/04/2016, no entanto, o comportamento adotado e as faltas disciplinares praticadas decorreram
da
hipótese do servidor em questão ser acometido de alcoolismo habitual, considerado patologia pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Atualmente, o entendimento adotado é o de que funcionário portador desse tipo de embriaguez (habitual) deve ser licenciado e submetido a tratamento médico, mas nunca demitido.

Por outro lado, o servidor em questão exerce a função de guarda da instituição de ensino, e sua permanência na mesma coloca em risco a integridade da escola e dos alunos.

Diante disso, seria prudente e até sugerimos, que seja deflagrado um procedimento administrativo a fim de constatar a invalidez ou não para o trabalho do servidor em questão
lo
que deve ser analisado sob a ótica médica é
caro
). Trata-se ou não de alcoolismo crônico? Uma vez constatado, o mesmo deve ser licenciado para o tratamento médico pertinente.

Insta consignar ainda a existência de várias atas de reuniões (Atas no 02/2016, 03/2016 e 06/2016), onde o próprio Apelante admitiu que faltou ao serviço em razão de ter ingerido bebida alcoólica.

Assim, para determinar, em sede de PAD, se as faltas são justificadas ou não, necessário se faz o incurso sobre as seguintes indagações:

A) O Apelante pode ser considerado como portador de patologia relacionada ao alcoolismo?

B) Sendo positiva a primeira indagação, questiona-se: o Apelante faltou ao serviço em razão da patologia ou por desídia própria?

Para responder as indagações acima, indispensável é a realização de prova pericial, pois em situações de demissão por abandono de cargo ou inassiduidade, o quadro crônico de dependência química comprovado por perícia, tem o condão de afastar o elemento subjetivo de
animus
abandonandi
, configurando justa causa para ausências do servidor e justificando a nulidade do ato demissionário.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que assim decidiu
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SERVIDOR. PROVA PERICIAL.
REINTEGRAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXCEÇÃO À IMPOSIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR POR ABANDONO DE CARGO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em Exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Uberaba contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por servidor municipal demitido por inassiduidade habitual. A decisão de primeiro grau determinou a reintegração do servidor ao cargo, o pagamento dos vencimentos retroativos e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da antecipação de tutela quanto à reintegração imediata. II. Questão em Discussão 2. Preliminares: Não há preliminares a serem apreciadas. 3. Mérito: A controvérsia recursal centra-se na validade da decisão administrativa de demissão do servidor por inassiduidade habitual, ante as faltas reiteradas e não justificadas. O recorrente sustenta que o servidor se ausentou por longo período sem justificativa médica e que a demissão decorreu de processo administrativo regular. III. Razões de Decidir 4. O exame judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF/88; art. 37, CF/88), conforme sedimentado pela Súmula 665 do STJ. 5. Consoante os laudos periciais, o recorrido apresenta quadro crônico de dependência química e transtornos mentais, diagnosticados e comprovados nos autos (CID F10.1, F19.2, F32.1, F41.1, F41.3). O laudo pericial indicou que o servidor não tinha pleno domínio sobre a voluntariedade de seus atos, justificando
suas
ausências reiteradas, o que afasta o animus
abandonandi
, elemento subjetivo essencial para caracterizar o abandono de cargo. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal sustenta que a dependência química crônica é causa de incapacidade que justifica a ausência ao serviço, recomendando tratamento e licença médica ao servidor, em substituição à pena de demissão (
AgInt
nos
EDcl
no RMS 57.202/MS; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.053646-8/001). 7. No presente caso, as faltas do recorrido decorrem de seu quadro clínico grave, que lhe retirou a capacidade de controle sobre suas ausências, caracterizando justa causa para os dias de inassiduidade. A demissão imposta pelo Município, portanto, desconsidera o dever de proteção à saúde do servidor e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientam a aplicação de sanções administrativas. IV. Dispositivo e Tese 8. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que determinou a reintegração do recorrido e o pagamento dos direitos retroativos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC, ressalvando-se o Município das custas processuais, nos termos da Lei Estadual no 14.939/2003. Tese de Julgamento: "
Em casos de demissão por abandono de cargo, a presença de quadro crônico de dependência química e transtornos mentais comprovados por perícia afasta o elemento subjetivo de animus
abandonandi
, configurando justa causa para ausências do servidor e justificando a nulidade do ato demissionário
." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 2o e 37; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Estadual no 14.939/2003; Estatuto dos Servidores Públicos de Uberaba (LC no 392/2008),
arts
. 168, III, 173, 174. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 665;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 57.202/MS, STJ; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.053646-8/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.046849-0/001. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0000.24.277694-6/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 12/12/2024) (NEGRITEI)

Como bem pontuado pelo e. Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, não se pode presumir que a alegada condição de dependência alcoólica do Apelante no ano de 2016 persistiu em 2021 e 2022, mormente considerando o transcurso temporal superior a 4 (quatro) anos, o que reforça e corrobora a necessidade de realização de prova pericial.

No caso em apreço, a falta de prova pericial, mesmo que em sede de processo administrativo, se mostra indispensável para analisar se as faltas do Apelante são justificadas ou não.

Insta destacar que o Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande, permite a realização de prova pericial, mesmo que
ex

officio
, pela Comissão Processante, a teor do que dispõe o art. 164 da Lei Municipal no 1.164/91,
in
verbis
:

Art. 164 - Na fase do inquérito,
a comissão
promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário,
a técnicos e peritos
, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. (NEGRITEI)

Por conseguinte, a imposição de sanção de demissão sem a devida comprovação de que as faltas ocorreram de forma injustificadas, se mostra ilegal, o que configura nulidade a ser afastada pelo Poder Judiciário.

Os demais pedidos, como por exemplo, reintegração ao cargo, danos
morais, etc.
encontram-se prejudicados em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Relator para divergir e
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para declarar nulo o PAD no 025/2022, devendo o referido processo administrativo ser retomado para assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Peço para revisitar os autos, a fim de compreender, em toda a sua extensão, a análise realizada por Vossa Excelência em seu voto, para
que possa
reconstruir a minha compreensão sobre o caso e, oportunamente, submeter o feito à consideração deste Colegiado.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que, na sessão de julgamento realizada em 9.7.2025, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na anulação do ato demissório com a consequente reintegração do servidor ao cargo público, bem como na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (verbas remuneratórias não percebidas durante o período de afastamento) e por danos morais. A conclusão do julgamento foi adiada em razão do pedido de vista da i. Primeira Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip.

Em 23.7.2025, a e. Desa. Maria Erotides Kneip proferiu voto divergente, dando provimento ao recurso de apelação “
para declarar nulo o PAD no 025/2022, devendo o referido processo administrativo ser retomado para assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa
”.

Em razão da divergência então inaugurada, pedi vista dos autos para reexame, a fim de possibilitar nova análise da matéria controvertida à luz dos sólidos fundamentos expendidos no judicioso voto da i. Primeira Vogal.

Pois bem.

É certo que a Administração tinha ciência sobre o estado de saúde do servidor, especialmente no que concerne à sua dependência alcoólica, já formalmente reconhecida em processo administrativo anteriormente instaurado em 2016, ocasião em que se constatou que a conduta funcional aparentemente desidiosa decorreria da “
hipótese do servidor em questão ser acometido de alcoolismo habitual
”, tendo sido, inclusive, sugerido pelo Secretário de Educação do Município de Várzea Grande (MT) que fosse “
deflagrado um procedimento administrativo a fim de constatar a invalidez ou não para o trabalho do servidor
”, conforme trechos extraídos da Comunicação Interna – CI n. 474, de 21.11.2016 (Id. 283039898 – Págs. 52/53).

No âmbito administrativo, o apelante, por meio de seu defensor dativo, consignou: “
o autor já foi instruído acerca de suas faltas em ocasiões anteriores, inclusive confessando o habitual estado de embriaguez em virtude de vício alcoólico
” (Id. 283039898 – Pág. 117).

Contudo, a Comissão Processante entendeu que “
não existem elementos probatórios suficientes nos autos para demonstrar que as faltas relatadas pelo ente municipal estão diretamente vinculadas à dependência do álcool sofrida pelo servidor investigado
” (Id. 283039898 – Pág. 132).

In
casu
, a Administração não poderia alegar desconhecimento da situação de dependência alcoólica do servidor, porquanto esta já havia sido reconhecida em processo administrativo anterior instaurado em 2016 para apurar idêntica conduta, em tese, desidiosa.

Ademais, o Secretário de Educação do Município de Várzea Grande (MT) à época havia sugerido verificar a possibilidade de tratamento médico do servidor ou de sua aposentadoria na hipótese de incapacidade permanente; todavia, não há nos autos elementos suficientes que comprovem se a Administração adotou alguma providência.

Assim, considerando o período em que a infração disciplinar teria sido perpetrada, entre julho de 2021 e junho de 2022, e o histórico de saúde do servidor, cabia à Comissão Processante instaurar incidente de sanidade mental, conforme estabelece o art. 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Várzea Grande (MT), regido pela Lei Municipal n. 1.164/1991.

“
Art. 169. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial
.”

Isso porque eventual constatação de que o servidor era consumidor patológico de álcool quando praticou a infração disciplinar seria hipótese de aposentadoria por invalidez, e não de imposição de sanção de demissão.

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência deste STJ, o servidor público enfermo por ser dependente de álcool e de outras drogas possui direito à aposentadoria por invalidez. Precedentes.
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no MS 28.550/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20.9.2022, publicado no DJE em 27.9.2022).

Dessa forma, a hipótese é de anulação do processo administrativo disciplinar a partir da fase probatória, com a reabertura da fase instrutória, de modo a possibilitar a apuração da sanidade mental do servidor quanto às condutas a ele imputadas.

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, o fato de o servidor ter deixado de auferir salário no período em que esteve afastado, bem como sua demissão, não constituem razões suficientes para configurar dano moral passível de indenização, sobretudo considerando-se que não se afirmou a inexistência do fato que deu origem à instauração do processo administrativo disciplinar, sendo a anulação do ato administrativo decorrente de falha processual.

Diante de tais premissas,
RETIFICO
o voto proferido anteriormente na linha do judicioso voto da i. 1a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, para
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LOURENÇO DE CAMPOS
e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando o processo administrativo disciplinar a partir da fase probatória, com a reabertura da fase instrutória, de modo a possibilitar a apuração da sanidade mental do servidor quanto às condutas a ele imputadas.

Em decorrência, determino a reintegração do servidor, devendo as verbas remuneratórias não percebidas durante o período de afastamento ser apuradas em liquidação de sentença.

Fixo, para fins de cálculo dos danos materiais, a incidência do IPCA-E, a título de correção monetária, desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros moratórios, contados da citação. A partir de 9.12.2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por derradeiro, determino a inversão do ônus
da
sucumbência e condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T
O
(
RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Acompanho os adendos do voto do e. Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025